Tribunal: TJPA
Processo: 0048290-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048290-64.2014.8.14.0301
APELANTE: ANDREA DE FATIMA ROLLO E SILVA, MARIA LUCIA PINHO DOS SANTOS, ANDREA MARIA DA SILVA CARVALHO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08 NÃO GARANTIU IRREDUTIBILIDADE AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) O DETRAN/PA E A RECORRENTE. REDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTACAO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos das autoras, condenando-a ao pagamento de custas e

honorários fixados em 10% (dez por cento), suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita;

2. O auxílio alimentaçã
o, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim;

3. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que o
s servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização;

4. De acordo com as provas dos autos, a autora/apelante recebia o auxílio-alimentação, em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadra na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, §1º do Decreto regulamentador;

5. No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, assinado pela recorrente, na qualidade de membro da comissão de servidores do DETRAN, ficou acordado na cláusula segunda que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores;

6. O auxílio alimentação tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há
violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade. Logo, não havendo evidência de prejuízo/dano, não há se falar em dano material e moral;

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo a decisão atacada.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
ANDREA DE FATIMA ROLLO E SILVA e outros.

,
contra sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
ação de ressarcimento de valores referentes ao auxílio alimentação c/c danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada
, proposta em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente os pedidos da autora, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões as autoras narram que os servidores do DETRAN recebiam mensalmente vale-alimentação; que em fevereiro/2008 o valor era de R$ 800,00 (oitocentos reais), foi reduzido a R$ 600,00 (seiscentos reais) em outubro/2009 e, posteriormente reajustado para R$ 629,19 (seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos), em outubro/2010.

Afirma que em setembro/2009 o vale-alimentação passou a ser denominado auxílio-alimentação com previsão na Lei Estadual nº 7.197/08, regulamentada pelo Decreto nº 1.298/08 e Portaria nº 1.565/08, tendo sido fixado o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Aduz que ficou consignado nas normas regulamentadoras que o valor do auxílio-alimentação, a partir da instituição em lei, seria o mesmo dos contratos dos Órgãos e entidades para fornecimento do vale-alimentação, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o que foi cumprido até outubro/2009 quando foi reduzido para R$ 600,00 (seiscentos reais), sem amparo legal.

Sustenta que essa redução implicou em violação ao princípio da legalidade (art. 37, I, da CF) e redução de vencimentos o que é vedado pelos arts. 7º, VI e 37, XV, da CF.

Defende que o “Termo de Ajuste” da forma como foi formalizado não poderia implicar em redução do referido auxílio, pois além do SEPUB não ter consultado a categoria de trabalhadores afetados pela redução do valor do auxílio-alimentação, o acordo não foi homologado pelo Poder Judiciário.

Ademais, defende que o deslocamento de valores do auxílio alimentação para a gratificação de trânsito é ilegal, em razão de que as alterações na remuneração dos servidores públicos só podem ser feitas por meio de lei. Por fim, defende que o dano material e moral decorrem da redução do valor do auxílio alimentação. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos feitos na inicial.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Em contrarrazões, o DETRAN sustenta que o recorrente não atacou os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir a causa de pedir lançada na inicial. Requer o recurso não seja conhecido e, caso contrário, seja desprovido.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO, considerando que o Vale Alimentação seria norma transitória e indenizatória, não sendo de caráter remuneratório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a redução no auxílio-alimentação foi ilegal ou não, pois daí decorrerá a determinação para que a administração pública ajuste o valor e, por conseguinte, o direito à indenização por dano material e moral.

Pois bem, as autoras/apelantes narram que o DETRAN realizava o pagamento de vale-alimentação desde a década de 80.

Em 09/09/2008, foi editada a Lei 7.197/08, publicada no DOE nº 31.252, de 11/09/2008, instituindo o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da administração direita, autárquica e fundacional, tendo caráter indenizatório, sendo vedada a incorporação ao vencimento ou remuneração, para qualquer finalidade.

Art. 1º Fica instituído o auxílio-alimentação para os servidores públicos ativos, civis e militares da Administração Pública Estadual, Autarquias e Fundações.

Art. 6º O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será:

I - incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

No art. 7º da referida lei ficou consignado que os contratos, vigentes ao tempo da promulgação da norma, firmados por órgãos ou entidades da Administração Estadual, para fornecimento de vale ou ticket alimentação, seriam cumpridos até o seu termo final, vedada a prorrogação ou novas contratações.

Art. 7º Os contratos em vigor, firmados por órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, para fornecimento de vale ou ticket alimentação, serão cumpridos até o final estabelecido contratualmente, vedada a sua prorrogação ou novas contratações para o mesmo objeto.

Por sua vez, o
Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008
, publicado no DOE nº 31261, de 24/09/2008, que regulamenta a Lei 7.197/08, que concedeu o auxílio-alimentação aos servidores públicos estaduais, no §1º, do art. 3º, estabeleceu que os servidores beneficiados com os contratos para fornecimento de vale-alimentação, após o término, teriam os valores mantidos, isto é, não poderiam ser reduzidos, tampouco majorados. Senão vejamos:

Art. 3º
Os órgãos e entidades que na data da publicação da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008
, tenham contratos para fornecimento de vale-alimentação em curso,
respeitarão os prazos contratuais estabelecidos
, sendo-lhes vedado firmar aditivos, renovações ou repactuações de qualquer espécie.

§ 1º
Os
servidores beneficiados com os contratos
de que trata o caput deste artigo
continuarão a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia
nos termos da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008,
após o término dos mesmos
,
sem redução e vedada a sua atualização
.

Destaco que a Lei 7.197/08 instituiu o auxílio-alimentação em toda a administração pública direta, autárquica e fundacional, com a finalidade de regulamentar o pagamento do benefício e adequá-lo à realidade financeira e orçamentária de cada órgão e/ou entidade. Não obstante o art. 4º, consignou de forma expressa que o benefício seria custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação do servidor. Assim, a realidade do DETRAN/PA pode ser distinta das demais autarquias, fundações e órgão da administração direta.

Pois bem, observo que o DETRAN/PA, em contestação, juntou a ficha financeira das autoras onde fica comprovado o recebimento, em pecúnia, do auxílio-alimentação pela autora/apelante, desde novembro de 2008. Da mesma forma, os contracheques juntados pelas recorrentes, corroborando a informação de que recebia o auxílio em questão sob a forma de pecúnia, no contracheque. Logo, depreende-se que os servidores públicos do DETRAN/PA não recebiam o benefício por força de contrato firmado entre a administração pública e uma empresa fornecedora de ticket-alimentação ou vale-alimentação e, portanto, não albergados pela irredutibilidade prevista no §1º, do art. 3º do Decreto nº 1.298/08.

Por outro lado, consta o “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, com a interveniência do Governo do Estado, inclusive firmado pela recorrente, na qualidade de membro da comissão de servidores do DETRAN/PA, no qual ficou ajustado na cláusula segunda que o auxílio-alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores, em face da devida compensação feita na gratificação de trânsito a ser implementada no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, conforme transcrevo abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA –
O auxílio-alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passará a ser no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestrutura aprovado, estando os trabalhadores cientes e de acordo com a necessidade desta adequação, não consubstanciado tal ato em quebra do compromisso estatal de irredutibilidade dos valores recebido antes do advento da lei 7.197/2008, diante da devida compensação pecuniária estabelecida na gratificação de trânsito tratada na cláusula primeira.

A contrapartida do Estado do Pará no que tange ao envio do novo plano de cargos, carreira e remuneração foi cumprida, com a regulamentação dos valores pactuados no acordo, a título de gratificação de trânsito, conforme resta comprovada a partir da publicação da Lei 7.283, de 01/07/2009, no anexo IV.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708, TEMA 24, em 06/02/2013, fixou a seguinte tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

O auxílio-alimentação tem natureza indenizatória e, portanto, não incorporável ao
vencimento ou remuneração
, a qualquer título. Assim, não há redução na remuneração da recorrente, não cabendo falar em prejuízo aos servidores. Desta forma, em plena consonância com o TEMA 24 do STF.

Nesse sentido é o entendimento do STF e do TJ/PA a respeito da matéria discutida:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 3. DIMINUIÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DO VALOR PERCEBIDO. NÃO OCORRÊNCIA. 4. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 705702 Rel. Min. Gilmar Mendes Julg. Em 18.06.2013)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. REDUÇÃO DE VALOR DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PREVISTA EM TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) E O DETRAN-PA. POSSIBILIDADE. VERBA DE CARATER INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Tanto o vale alimentação quanto o auxilio alimentação são verbas de caráter indenizatório, de modo que é de total impertinência a alegação do apelante acerca de violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que ausente o caráter remuneratório de tais vantagens.

2 – Recurso que se nega provimento.

(Apelação nº
00161856820138140301. TJ/PA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Nadja Nara Cobra Meda. Julgado: 30/03/2017. Publicado: 31/03/2017)

Assim sendo, tanto o vale alimentação quanto o auxílio alimentação são verbas de caráter indenizatório, de modo que não procede a alegação das autoras acerca de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que ausente o caráter remuneratório.

Dano Material e Moral

Sobre o dano, Maria Helena Diniz leciona que:

“O dano é um dos pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, visto que não poderá haver ação de indenização sem a existência de um prejuízo. Só haverá responsabilidade civil se houver um dano a reparar, sendo imprescindível a prova real e concreta dessa lesão.

Para que haja pagamento da indenização pleiteada é necessário comprovar a ocorrência de um dano patrimonial ou moral, fundados não na índole dos direitos subjetivos afetados, mas nos efeitos da lesão jurídica.”

O dano material ocorre quando alguém sofre, comprovadamente, prejuízo financeiro em decorrência de uma ação praticada irregularmente por outrem. É imprescindível que o prejudicado seja capaz de demonstrar que a prática irregular foi a causa de seu prejuízo.

O auxílio alimentação é verba de caráter indenizatório e não remuneratório, conforme previsto no art. 6º, da Lei 7.197/08, portanto, não integra a remuneração da recorrente e não há se falar em redutibilidade de vencimentos.

Assim, no que tange ao dano material, para sua caracterização e por conseguinte, o dever de indenizar, é necessário que tenha ocorrido um dano patrimonial, o que não ocorreu na espécie, vez que, como já exposto, o auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não compõe a remuneração.

Por sua vez, o dano moral caracteriza-se como ofensa à personalidade, à integridade física e psíquica, ao nome, à imagem, à honra, à privacidade etc.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, necessária a demonstração da ação governamental, nexo de causalidade e dano.
Atendidos esses três requisitos, é o suficiente para existir o direito de indenização.

Sobre o tema, transcrevo as lições de Caio Mario da Silva Pereira, em Responsabilidade Civil, 5.ed., Rio de Janeiro: Forense,1994, p.75:

Na etiologia da
responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos,
ditos
essenciais
na doutrina subjetivista,
porque sem eles não se configura
: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra o direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é o elemento objetivo de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória.
É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado,
ou, na feliz expressão de Demogue,
'é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido.
Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria.

Pablo Stolze Gagliano em Novo Curso de Direito Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 43, também aborda o tema com propriedade:

Todavia, para que
dano seja efetivamente indenizável
, é necessária a conjugação dos seguintes requisitos mínimos: a)
violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física
ou jurídica - obviamente, todo dano
pressupõe a agressão a um bem tutelado, de natureza material ou não
,
pertencente a um sujeito de direito
(...); b
) certeza do dano
- somente o dano certo, é indenizável. Ninguém poderá ser obrigado a compensar a vítima por um dano abstrato ou hipotético (...); c) subsistência do dano - quer dizer, se o dano já foi reparado, perde-se o interesse da responsabilidade civil.
O dano deve subsistir no momento de sua exigibilidade em juízo,
o que significa dizer que não há como se falar em indenização se o dano já foi reparado espontaneamente pelo lesante.

Nesse sentido, segue a jurisprudência.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ATROPELAMENTO. CAMINHÃO E MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVAM NO MESMO SENTIDO.
INVASÃO DA PISTA POR ONDE CIRCULAVA A VÍTIMA FATAL EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DEMANDADA E SUBJETIVA DO PREPOSTO.

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECEDENTES. Caso em que os autores, esposa e filhos sofreram com a perda da vítima fatal no acidente de trânsito em decorrência de manobra de ultrapassagem mal-sucedida por parte do preposto da empresa ré. Elementos constantes nos autos suficientes a demonstrar a responsabilidade da parte ré pelo sinistro
. Tese autoral pertinente, de modo a que se credite verossimilhança às suas alegações. Prova testemunhal que corrobora a versão exposta na inicial. Danos materiais comprovados mediante apresentação da nota fiscal relativa às despesas com o funeral da vítima. Pensionamento mensal definido em consonância com os ganhos da vítima em prol da viúva e dos filhos menores, com dedução de 1/3 que é a fração que, presumidamente, deveria ser despendida pela vítima consigo mesmo, em consonância com o entendimento deste colegiado, contados da data do óbito da vítima, estendendo-se até aquela em que o de cujus viesse completar 74 anos, em atenção ao pleito formulado na inicial, incluindo-se os consectários legais. Configurado o dano moral in re ipsa, desnecessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, sendo presumida a dor, a agonia e o sofrimento da demandante. Fixado o valor de 100 (cem) salários mínimos, parâmetro utilizado em casos similares, conforme precedentes deste Colegiado, para cada um dos autores. Denunciação à lide. A seguradora denunciada é solidariamente responsável pela indenização a que foi condenado o réu/denunciante, nos limites da apólice respectiva. Especificação dos encargos sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70067447821, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 16/06/2016)

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RODOVIA RS 307. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS. AGRAVO RETIDO: Agravo retido do autor não conhecido, porquanto a parte não requereu expressamente nas razões de apelação a sua apreciação pelo Tribunal, conforme determina o art. 523 do CPC. CULPA EXCLUSIVA: Restou incontroverso que o caminhão da demandada era conduzido por um de seus prepostos e comprovado que este último agiu com culpa ao ingressar de inopino na estrada e colidir com a motocicleta conduzida pelo autor, fato confessado em seu depoimento à autoridade policial. DEVER DE INDENIZAR: O art. 932 do Código Civil estabelece, em seu inciso III, que o empregador tem responsabilidade objetiva pelos atos cometidos por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Logo, acertada a sentença que determina a indenização do autor pela empresa demandada. DANOS MORAIS: O autor teve violada sua integridade física, sofrendo fratura exposta no joelho direito, grave lesão de partes moles, com perda de tecidos, fratura de fíbula e arrancamento ósseo, além de dores, sofrimento e alteração de sua vida social, o que configura dano moral in re ipsa.Quantum mantido. PENSIONAMENTO: Diante da existência de comprometimento que exige do autor um esforço maior para a realização das suas atividades, se faz devido o pensionamento mensal em seu favor, nos termos do art. 950 do Código Civil. O valor da pensão mensal deverá corresponder ao grau de redução da capacidade laborativa (20%) multiplicado pela quantia mensalmente auferida pela vítima, totalizando o valor mensal de 0,55 salário mínimo. Numerário devido a contar da data do acidente, perdurando até que o autor complete 70 anos de idade. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Redimensionamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a alteração do decaimento dos pedidos do autor. Honorários advocatícios adequadamente fixados, não comportando majoração. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70043900687, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 25/02/2016)

L
ogo
, para que se conclua acerca da responsabilidade objetiva, é preciso comprovação conjunta da
conduta (ação ou omissão)
, do
dano e
do
nexo de causalidade
.

A autora afirma que o dano moral decorre do dano material, pois no íntimo as autoras foram vilipendiadas em sua honra, fazendo com que a sua importância para a sociedade fosse apequenada. Contudo, tal alegação não procede, uma vez que não ocorreu dano material, já que, como exposto anteriormente, o auxílio-alimentação tem caráter indenizatório, não integrando a remuneração, da recorrente, a qualquer título.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada.

É o voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020